Tribunal: TJBA
Processo: 0302779-41.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302779-41.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE JUNIO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROSY MERCIA DE SOUZA GUIMARAES, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA

APELADO: AMAZONAS LESTE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
WILLIAN MONTANHER VIANA, LARISSA SENTO SE ROSSI, CRISTIANO MOTA PEREIRA, ROSANGELA DA ROSA CORREA, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, FELICIANO LYRA MOURA

05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCONFIGURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÕES. MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. VIABILIDADE. ACORDO PARCIAL ENTABULADO ENTRE AUTOR E O BANCO PAN. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS CORÉUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA LOJA AMAZONAS LESTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICAÇÃO. APELO DO AUTOR. PROVIMENTO. SENTENÇA QUE SE REFORMA.

1. O recurso interposto pela empresa Amazonas Leste Ltda. não merece conhecimento, ante a perda superveniente de seu objeto, diante do acolhimento dos embargos de declaração que estenderam aos corréus os efeitos do acordo firmado entre o autor e o Banco Pan.

2. A preliminar de ausência de dialeticidade não se sustenta, na medida que, da leitura dos autos, mais precisamente da sentença e do apelo do consumidor, denota-se que este ataca os fundamentos da decisão no ponto que

lhe fora desavorável, pugnando, destarte, pela sua reforma, com o prosseguimento do feito em relação aos demais réus, no restante da indenização.

3. A prefacial de ilegitimidade passive também não merece guarida, haja vista que, conforme estabelecido na sentença,
“a referida empresa atuou na relação como cobradora do débito, possuindo, dessa forma, responsabilidade solidária pelos danos causados ao autor. A situação desta ré distingue-se da hipótese do SERASA, uma vez que esta é mero arquivista de dados e quando observados os pressupostos legais da anotação não deve ser responsabilizada, enquanto que a ré Rede Brasil é prestadora de serviço de cobrança e responde pela falha no fornecimento do mesmo”
. Precedentes.

4. A impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado e deferido ao autor também nao prosper ana medida que a empresa ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, como estava obrigada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. No mérito, adianto que o recurso do autor deve ser provido para afastar a extensão indevida dos efeitos do acordo aos demais corréus, uma vez que o instrumento de transação (ID 69684581) delimitou expressamente sua eficácia apenas entre o autor e o Banco Pan, não havendo consentimento das partes para inclusão de terceiros no ajuste.

6. Ademais, o simples reconhecimento da solidariedade entre os réus remanescentes, por si só, não gera o direito de requerer a extenção do acordo homologado entre o autor e o banco Pan, devendo, pois, ser mantida a obrigação em relação ao valor restante da indenização arbitrada, com o regular prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

7. RECURSO DA AMAZONAS LESTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELA AMAZONAS LESTE LTDA. E OUTROS, por perda superveniente de objeto, e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador,
documento datado e assinado de forma eletrônica
.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

05